Tribunal: TJDFT
Processo: 0727345-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: ASSURANT SEGURADORA S.A., LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMÊSTICOS LTDA, BORGES INFORMÁTICA LTDA, ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMÊSTICOS LTDA EMBARGADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, BORGES INFORMATICA LTDA, ASSURANT SEGURADORA S.A. DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator